Tribunal: TJSP
Processo: 2177842-59.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Alegação de vícios de omissão e obscuridade - Revisão do Plano Diretor do Município de Sorocaba - Inconstitucionalidade declarada - Modulação dos efeitos do decisum - Atribuição de efeito infringente aos embargos - Admissibilidade, no caso - Natureza das leis declaradas inconstitucionais que

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Alegação de vícios de omissão e obscuridade - Revisão do Plano Diretor do Município de Sorocaba - Inconstitucionalidade declarada - Modulação dos efeitos do decisum - Atribuição de efeito infringente aos embargos - Admissibilidade, no caso - Natureza das leis declaradas inconstitucionais que inviabiliza a modulação dos efeitos, sob pena de tornar inócuo o julgamento de mérito da ação direta - Embargos do Ministério Público acolhidos para afastar a modulação, mantido, no mais, o v. aresto embargado, prejudicado o recurso do Alcaide.